Tribunal: STJ
Processo: 0341251-62.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 855787 - SP(2023/0341251-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRESLEY ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO - DEFENSOR
PÚBLICO - SP330412
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA
DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por guardas
municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as atribuições
constitucionais da corporação.
2. A busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina, após o
indivíduo abordado empreender fuga ao avistar os guardas municipais, sendo
posteriormente encontrado em posse dos entorpecentes apreendidos.
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca
pessoal, considerando que a atuação dos guardas municipais não demonstrou
relação direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações
municipais, e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério
Público. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela instituição
acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo
Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma
para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi interposto com
fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a sistemática da
608.588-RG/SP,
repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
Documento eletrônico VDA54536185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cace1b-d3ef-4f46-8673-9024a97d0dc0

pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há
fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante
do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, cujas fundadas suspeitas derivam
do paciente empreender fuga ao ver a viatura da Guarda Civil Municipal, que
apenas realizava patrulhamento ostensivo.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:

1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:

§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54536185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cace1b-d3ef-4f46-8673-9024a97d0dc0

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a2cace1b-d3ef-4f46-8673-9024a97d0dc0

AgRg no HABEAS CORPUS No 855787 - SP(2023/0341251-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRESLEY ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO - DEFENSOR
PÚBLICO - SP330412
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA 656 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA
DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por guardas
municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as atribuições
constitucionais da corporação.
2. A busca pessoal foi realizada durante patrulhamento de rotina, após o
indivíduo abordado empreender fuga ao avistar os guardas municipais, sendo
posteriormente encontrado em posse dos entorpecentes apreendidos.
3. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca
pessoal, considerando que a atuação dos guardas municipais não demonstrou
relação direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações
municipais, e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério
Público. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela instituição
acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o Excelentíssimo
Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos a esta turma
para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi interposto com
fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a sistemática da
608.588-RG/SP,
repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em juízo de retratação, a fim de
adequar o julgamento desta corte ao Tema n. 656 do STF de eficácia vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e
comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

pública previstos no
da Constituição Federal. A Suprema Corte fixou a
art. 144
seguinte tese vinculante: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício
de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade
art. 144
de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o § 8o,
da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas
art. 144,
gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há
fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante
do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de função ou
usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a atuação dos
guardas municipais na abordagem e busca pessoal, cujas fundadas suspeitas derivam
do paciente empreender fuga ao ver a viatura da Guarda Civil Municipal, que
apenas realizava patrulhamento ostensivo.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria a tese
vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das guardas
municipais em policiamento ostensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do julgamento: Agravo regimental provido, a fim de não
conhecer do
.
habeas corpus

Tese de julgamento:

1. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas
municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal.
2. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há
fundada suspeita e relação direta com suas atribuições de segurança urbana.

Dispositivos relevantes citados:

§ 8o; CPP,
CF/1988, art. 144,
art. 301.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ,
608.588/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
902.826/SP,

RELATÓRIO
Considerando o despacho de fls. 292-293 do Excelentíssimo Ministro Vice-
Presidente, Luís Felipe Salomão, proferido no exercício do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário interposto pelo Ministério Público (fls. 154-160) contra o acórdão da Quinta
Turma que negou provimento ao agravo regimental, exerce-se o presente juízo de retratação.
Em decisão monocrática de fls. 137-146, concedeu-se o
, a fim de
habeas corpus
reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, porquanto teria
atuado como polícia ostensiva que, na forma do entendimento antigo da Terceira Seção,
extrapolaria suas atribuições constitucionais, e, consequentemente, absolveu-se o paciente da
imputação de tráfico de drogas.
A Quinta Turma proferiu acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem,
desprovendo o agravo regimental interposto pelo Ministério Público, conforme ementa (fls.192-
193):
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL FORA DE SUAS ATRIBUIÇÕES
CONSTITUCIONAIS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.O entendimento firmado pelo Tribunal
foi no sentido de que a atuação
a quo
dos guardas municipais, que se encontravam em patrulhamento de rotina, foi
legítima diante da suposta situação de flagrância ostentada pelo agravado já que a
conduta típica de trazer consigo entorpecentes se protrai no tempo.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
contrário à tese do agravante ao lançar luzes sobre o tema e definir que "não é das
guardas municipais mas sim das polícias, como regra, a competência para
investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou
de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os
bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele
momento" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
830.530/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/9/2023,
4/10/2023)
3. A atuação da guarda municipal se deu fora de suas atribuições constitucionais,
em atividade policial ostensiva ou investigativa, sem a existência de fundada
suspeita de posse de corpo de delito ou relação clara, direta e imediata com a
necessidade de proteger bens e instalações ou garantir a adequada execução de
serviços municipais.
4. Reconhecida a ilicitude das provas colhidas, bem como as delas derivadas, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, o paciente deve ser absolvido
art. 157,
nos termos do
II, do CPP.
art. 386,
5. Agravo regimental desprovido

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal (MPF), foram
rejeitados (fls. 233-241).
Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário pelo MPF, no qual, alegou-
se a violação aos arts. 5o,
, 6o,
, e 144, caput e § 8o, todos da CF, o qual foi submetido
caput
caput
à Vice-Presidência deste Tribunal, que assentou (fls. 292-293-grifei):
[...]
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal
Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e
investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo demonstração de
relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções naturais,
relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, 3.
contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.030,
determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação

Portanto, os autos vieram conclusos para retratação desta turma em relação ao
acórdão de fls. 194-198, que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

VOTO
O agravado (paciente) foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
, c.c
caput
art. 40, III, ambos da
porque, conforme consta no autos, ele trazia consigo,
Lei n. 11.343/2006,
para comercialização com terceiros, cerca de 55,74g (cinquenta e cinco gramas e setenta e quatro
decigramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em
36 porções, e 19,84g (dezenove gramas e oitenta e quatro decigramas) de crack, dividas em 57
pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta na sentença que o guarda municipal José Ronaldo Nobrega, no interrogatório
judicial, afirmou que estavam em patrulhamento pelo Centro Comunitário do Jd. Odécio Degan,
que é ponto de venda de drogas; e, assim que chegaram, viram um rapaz, que, com a presença da
viatura, ficou assustado e saiu correndo; e, por isso, foi detido pelo declarante e seu parceiro. No
instante da abordagem o agravado estava com um pacote na mão, e dispensou uma porção de
“maconha” e de “crack”.
Após a análise dos autos, verifica-se que a decisão da Quinta Turma deve ser
reconsiderada, porque, seguindo entendimento sufragado pela Terceira Seção, entendeu como
ilegítima a busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal.
No acórdão de fls. 192-198, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão concessiva de
exarada pela eminente Ministra Daniela Teixeira, por considerar ilegal a atuação
habeas corpus
da guarda civil municipal em contexto de policiamento ostensivo para combate ao tráfico de
drogas.
O acusado encontrava-se parado defronte a Centro Comunitário, e empreendeu fuga
ao ver a viatura da Guarda Civil Municipal, o que despertou suspeita nos agentes, que, em
virtude disso, cercaram o condomínio onde o acusado estaria exercendo o tráfico de drogas.
Após encontrar o paciente, este dispensou um invólucro e foi abordado, oportunidade em que os
agentes constataram a existência de drogas no invólucro (36 porções de maconha e 57 pedras de
crack), implicando na voz de prisão pelos agentes.
Considerou-se que a atuação da Guarda Civil Municipal foi ilícita diante da
inexistência de correlação da referida diligência com as atribuições de guarda e proteção de
bens, serviços e instalações municipais, assim como pela impossibilidade dessa instituição
exercer policiamento ostensivo.
Contudo, esse entendimento colide frontalmente com aquele firmado pela Corte
Suprema em recurso extraordinário dotado de repercussão geral que, como já citado no relatório,
preconizou (Tema 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
art. 144,
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Logo, tendo a Corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição Federal
firmado entendimento de que a Guarda Civil Municipal pode atuar em policiamento ostensivo,
resta insubsistente o fundamento do acórdão prolatado pela Quinta Turma motivo pelo qual, com
o mais elevado respeito a todos os membros deste nobre colegiado, deve ser objeto de
reconsideração para restabelecer a continuidade da ação penal em face do acusado.
Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL.
LEGALIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das
Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública,
podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais
sempre que houver fundada suspeita" (AgRg no HC n.
relator
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado,
deve-se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente
para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros
elementos flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou
petrechos e anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra
insuficiente para a condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a
do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
681.680/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/9/2025,
9/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS.
ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso
ordinário, conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o
art. 105,
mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de
manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF
(Tema 656 da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições constitucionais, sendo legítima a
atuação no caso concreto.
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio,
caracterizado pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial ,
para dentro da residência "deixando até mesmo uma criança para o lado de
fora", tão logo avistou a viatura da guarda municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a
justificar a custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.174/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
19/8/2025,

Portanto, o
não deve ser conhecido, haja vista que a Quinta Turma do
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração do
quando utilizado em substituição a recurso próprio; e, no presente caso, não se vislumbra
writ
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§2o, do CPP.
art. 654,
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo regimental
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para não conhecer do habeas corpus
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: 8ade19ef-a848-4691-b5ea-34c39df86a08

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 855.787 / SP
Número Registro: 2023/0341251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007105820208260320
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO - DEFENSOR
PÚBLICO - SP330412
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PRESLEY ALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PRESLEY ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO - DEFENSOR
Documento eletrônico VDA54472466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: c28d1f46-3147-486a-a9ea-023064c06398

PÚBLICO - SP330412
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: c28d1f46-3147-486a-a9ea-023064c06398